Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-06.2020.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000763-06.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (APELANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (APELANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (APELANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), Banco J.P. Morgan S.A (APELADO), THALES ROMANO COELHO - CPF: 026.181.160-62 (ADVOGADO), GIOVANA CAUCHIOLI - CPF: 433.962.608-21 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED - CNPJ: 05.624.540/0001-60 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, ART. 497 DO CPC) JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – INFORMES E PROSPECTOS DE OFERTA DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL QUE CONTÉM A PLANTA INDUSTRIAL FRIGORÍFICA OBJETO DO LITÍGIO SERIA DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA JBS – PROSPECTOS DE OFERTAS FIGURAM NO ÂMBITO DE TRATATIVAS – ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO – MERO CARÁTER PROSPECTIVO, INFORMACIONAL E SEM VINCULAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS PARTICIPANTES PARA O QUAL FORAM APRESENTADOS – INFORME DE QUE O ALUDIDO IMÓVEL É OBJETO DE LITÍGIO JUDICIAL NO QUAL SE DISCUTE OS DIREITOS REAIS E/OU POSSESSÓRIOS – AUSENTE OFENSA AO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – SEGURA CONCLUSÃO DE ADIMPLEMENTO E REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NESTA PRETENSÃO – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela improcedência da demanda inibitória ocorreu porque, em suma, o juízo
a quo
entendeu que as informações objeto da demanda contestadas pela parte autora não refletiram ou refletirão em seu alegado direito de propriedade sob o imóvel no qual está instalada a planta frigorífica.

Correto o entendimento constante no édito objeto da insurgência recursal no sentido de que as informações combatidas pela parte requerida, por possuírem mero caráter prospectivo, informacional e sem vinculação jurídica entre os participantes para o qual foram apresentados, de modo que não vilipendiaram ou vilipendiam o direito de propriedade da parte autora.

A conclusão do julgamento da Justiça Federal no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601, no sentido de que é
“correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, corrobora a correção da sentença recorrida proferida pelo Juízo
a quo
, denotando que está próxima a regularização da propriedade em favor e para a parte requerida JBS.

Despiciendo aguardar o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda inibitória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma outra prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é
“correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico é um passo adiante à consumação da alienação da propriedade do imóvel em que está instalada a planta industrial frigorífica em favor da parte requerida JBS.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, o que restou demonstrado no presente caso, na medida em que o Juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Correta a sentença recorrida que entende pela improcedência da pretensão inibitória ajuizada por não vislumbrar que os informes combatidos pela parte autora não consubstanciaram ou consubstanciam ofensa ao direito de propriedade dela.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº. 0000763-06.2020.8.11.0038

APELANTES: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. – Em Recuperação Judicial, MÁRCIO MAURÍLIO BIHL, ELAINE DA SILVA BIHL, JOSÉ ALMIRO BIHL e DIRCE SIMIONE BIHL

APELADOS: JBS S.A. e BANCO J.P. MORGAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. – Em Recuperação Judicial, MÁRCIO MAURÍLIO BIHL, ELAINE DA SILVA BIHL, JOSÉ ALMIRO BIHL
e
DIRCE SIMIONE BIHL
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da ação inibitória nº. 0000763-06.2020.8.11.0038 ajuizada contra
JBS S.A.
e
BANCO J.P. MORGAN S.A.
, na qual foi jugada improcedente
“a pretensão autoral a, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
, além de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
“honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 170914769, a parte apelante inicialmente postula a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito do recurso, sustenta a nulidade da sentença recorrida, porque teria se baseado na falsa premissa de trânsito em julgado do nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, o que não é verdadeiro, na medida em que ainda está pendente a apreciação de embargos de declaração em seara de apelo perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo ainda necessária instrução processual para demonstração de questões de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

A par desses argumentos, pede seja conhecido e
“DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para, no compasso do que restou decidido pelo Excelso Pretório, “... decretar a nulidade do processo a partir da r. sentença, em lugar da qual deverá ser proferido o SANEADOR...”, já que o pedido de produção de provas sempre foi formulado nos autos, desde a petição inicial, aliado ao fato de que, como a solução da demanda está condicionada ao resultado da ação principal, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, aliado ao fundamento de que a presente lide cautelar gira em torno de questões de fato, ou seja, por não envolver a presente querela questão de direito, não era cabível o julgamento antecipado da lide, mormente porque a r. sentença partiu de uma premissa falsa e equivocada, qual seja, de que o processo que tramita na Justiça Federal envolvendo as mesmas partes “transitou em julgado”, o que não corresponde à realidade”
(sic).

Intimada, a parte apelada JBS S.A. apresenta contrarrazões na peça de Id. 170914771, em que suscita a preliminar de deserção do recurso, postulando pelo não conhecimento do mesmo; e no mérito, defende o descabimento da tese de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.

Pede
“de plano, caso não recolhido tempestivamente o preparo em dobro do presente recurso (art. 1007, parágrafo 4º, CPC), há de ser reconhecida a deserção do recurso manejado pela Apelante, ensejando o seu não conhecimento”
e “c
aso assim não se entenda, o presente recurso não deverá ser provido, mantendo-se a r. sentença monocrática em sua íntegra”
(sic).

Intimada, a parte apelada BANCO J.P. MORGAN S.A. apresenta contrarrazões na peça de Id. 170914775, aduzindo, em síntese, o descabimento da gratuidade e, no mérito, o descabimento da tese de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa.

Pede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, seja determinado o recolhimento das custas sob pena de deserção, bem como seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença recorrida.

No despacho de Id. 172926178 foi determinado que a parte apelante comprovasse fazer jus à benesse da gratuidade de justiça ou providenciasse o recolhimento do preparo recursal.

No Id. 174061171, a parte apelante juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual foi atestado como recolhido no Id. 174084179.

Na peça de Id. 177859163, a parte apelante pede a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de deserção, porque a parte apelante colacionou no feito comprovante de recolhimento do preparo recursal devido.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia cinge-se em aferir se há nulidade ou não no julgamento monocrático acima levado a efeito na instância singela, em razão de alegada ausência de trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que tramita perante a Justiça Federal, bem assim em razão de alegado cerceamento de defesa por suposta necessidade de dilação probatória para demonstração de questões de fato.

Nesta senda, analisando o teor da sentença objeto do recurso acima transcrita, observa-se que a conclusão jurídica adotada pela improcedência da demanda inibitória se mostrou acertava, porque, em suma, o juízo
a quo
entendeu que as informações objeto da demanda contestadas pela parte autora, ora apelante, não refletiram ou refletirão em seu alegado direito de propriedade sob o imóvel no qual está instalada a planta frigorífica.

Com efeito, de fato, analisando as razões apresentadas pelas partes no processo e os fundamentos da sentença recorrida, perfilho do entendimento constante no édito objeto da insurgência recursal no sentido de que as informações combatidas pela parte requerida, por possuírem mero caráter prospectivo, informacional e sem vinculação jurídica entre os participantes para o qual foram apresentados, não vilipendiaram ou vilipendiam o direito de propriedade da parte autora/apelante de modo a consubstanciar a procedência da pretensão inibitória.

A propósito, colaciono abaixo os fundamentos da decisão recorrida que convergem à ilação acima exposta:

“(...)

DO MÉRITO

A tutela inibitória é gênero que se divide em duas espécies, a saber: tutela inibitória positiva e tutela inibitória negativa.

A tutela inibitória (positiva e negativa) encontra disciplina no artigo 497, do Código de Processo Civil, in verbis:

Artigo 497, do CPC.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

O pedido imediato que a parte requerente pretende obter com esta demanda, entre outros, consiste na imposição de obrigação de não fazer contra a parte adversa consistente na abstenção de utilizar/promover a divulgação de determinado imóvel no prospecto de oferta, tendo em vista que tal bem é objeto de litígio judicial.

É o caso de improcedência da pretensão autoral.

A parte requerente aduziu que a violação ao seu direito decorre do fato de ostentar a propriedade do bem imóvel, mas a parte adversa utilizou as informações relativas ao aludido bem no prospecto de oferta como se detivesse o domínio.

Ocorre que os prospectos de ofertas figuram no âmbito de tratativas, ao passo que inexiste proposta formalizada hábil a vincular os propensos investidores. Isto é, não há o consentimento necessário ao contrato definitivo, pois nesta etapa as partes costumam celebrar acordos provisórios que podem levar ou não a celebração do contrato em si (contrato de investimentos).

Desse modo, é possível concluir que as negociações preliminares consistente em conversações prévias, por meios dos prospectos (preliminar ou definitivo), sondagens e estudos acerca do interesse dos propensos investidores/contratantes em futuramente contratar, porém sem vinculação jurídica entre os participantes.

Não por outra razão, com os elementos que compõe o prospecto são dotados de certo grau de subjetividade com o objetivo de identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Em vista dos riscos e incertezas das descrições, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes no Prospecto Definitivo podem não vir a se concretizar.

Isso porque as declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições futuras da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição competitiva no mercado, por exemplo, poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da ofertante e/ou Coordenadora de Oferta/Líder.

Além disso, deve-se considerar que o prospecto materializou o dever informacional a descrever que o aludido imóvel é objeto de litígio judicial no qual se discute os direitos reais e/ou possessórios.

Não obstante, se o eventual receio da parte requerente se paute em possível violação ao direito real, também se deve considerar que, em se tratando de imóvel, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do artigo 1.245 do Código Civil, que dispõe: “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Logo, o registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo prospecto preliminar ou definitivo de oferta ou mesmo pelo registro do contrato social na Junta Comercial. (STJ. REsp 1743088-PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 12/03/2019, DJe 22/03/2019).

Portanto, as informações acerca do imóvel objeto de litígio judicial contidas no prospecto de oferta em nada refletirão sobre o patrimônio da parte requerente, razão pela qual improcede a pretensão autoral.

(...)”
(destaquei)

De mais a mais, convém destacar que a conclusão do julgamento da Justiça Federal no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601, no sentido de que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
(sic), corrobora a correção da sentença recorrida proferida pelo Juízo
a quo
, denotando que está próxima a regularização da propriedade em favor e para a parte requerida/apelada JBS.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se despiciendo o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda inibitória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

De outra feita, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma outra prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Neste contexto, como sobredito, tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “
correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico é um passo adiante à consumação da alienação da propriedade do imóvel em que está instalada a planta industrial frigorífica em favor da parte requerida JBS.

Outrossim, a título de reforço, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER).
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA. - A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte
.”
(TJ-MG - AC: 10699070674535001 Ubá, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 02/06/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2009)

Assim, conclui-se correta a sentença recorrida que entende pela improcedência da pretensão inibitória ajuizada por não vislumbrar que os informes combatidos pela parte autora apelante não consubstanciaram ou consubstanciam ofensa ao direito de propriedade dela.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023